Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. ROL. ART. 1015 DO CPC. MITIGAÇÃO. RESP 1704520/MT. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. FILHO MENOR. LITISCONSORTE ATIVO. PEDIDO DE DANO MORAL REFLEXO. EXTENSÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente.
2. De acordo com o art. 329 do CPC, o autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e, após a citação, o aditamento do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu.
3. Consumada a estabilização subjetiva do processo (perpetuatio legitimationes), não cabe mais inclusão de partes no polo ativo. 3.1. “Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação da parte contrária, não mais é possível a modificação do pedido, sem sua anuência, sendo proibida qualquer modificação após o saneamento do feito, o que também implica a impossibilidade de concessão de prazo para emenda a inicial.” (Acórdão 1749763, 07270854720208070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.